Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É típica a conduta de portar arma de fogo sem autorização ou em desconformidade com determinação legal ou regulamentar (art. 14 da Lei 10.826/2003), ainda que desmuniciada, por se tratar de delito de mera conduta e perigo abstrato, em que não se exige a efetiva exposição de um terceiro a risco, bem como, não se exige dolo específico, haja vista que o bem jurídico protegido é a segurança coletiva.

2. As provas quanto à autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa foram suficientes para a condenação, de maneira que não deve ser acolhida a tese absolutória.

3. A palavra dos policiais autoriza a condenação do réu, salvo se invalidada por outras provas, sobretudo porque se reveste de presunção de veracidade, visto que suas declarações ostentam fé pública e, os atos praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade.

4. Em se tratando do crime de receptação, a apreensão do bem, produto de crime, em poder do acusado, enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a licitude do objeto, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A prática de novo delito, no curso de execução penal, permite a valoração negativa da conduta social do agente e não da sua culpabilidade, pois implica na transgressão da ordem jurídica vigente, demonstrando insubordinação à disciplina estatal ao não ajustar sua conduta ao bom convívio social, intensificando a reprovabilidade do seu comportamento.

6. Recurso desprovido.